Tribunal: TJMT
Processo: 1001854-54.2019.8.11.0037
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Recurso Inominado: 1001854-54.2019.8.11.0037
Origem: JUIZADO ESPECIAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Recorrentes: RUMO MALHA NORTE S.A
Recorridos: VANILSON FREIRE DELMONDES e JOSÉ UILQUER CONCEICAO DOS SANTOS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 31/08/2021
Vide Súmula de Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001854-54.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANILSON FREIRE DELMONDES - CPF: 021.039.181-26 (RECORRENTE), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), JOSE UILQUER CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 013.105.971-89 (RECORRENTE), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (RECORRIDO), GABRIELLE PIEMONTE HENRIQUES SACCO - CPF: 052.807.871-24 (ADVOGADO), DANIELA VOLPE GIL SANCANA - CPF: 003.994.591-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021